Tribunal: TJSP
Processo: 1054105-13.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecido como deserto o recurso de apelação interposto pelo ora agravante - Manutenção - Cabimento - Elementos de convicção a indicar que o escritório agravante não faz jus à gratuidade judiciária.

Agravo interno desprovido.